Tribunal: STF
Processo: Rcl 86763
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Sociedade Goiana de Cultura em face de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo n. 10697-34.2017.5.18.0010, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e violado os artigos 1º, III; 5º, caput e incisos XXXV e LV; e 7º, incisos VI e XXIX, todos da Constituição Federal. 



    A reclamante narra que



    “O v. acórdão do C. TST negou provimento ao agravo interposto pela recorrente, desconsiderando a prescrição estabelecida no artigo 7º, XXIX da CF/88, condenou a reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de promoções por antiguidade mencionadas no Regulamento da Carreira Administrativa dos empregados da Sociedade Goiana de Cultura, e que foram revogadas expressamente em 2005.” (e-doc. 1, p. 5) 



    Expõe que interpôs recurso extraordinário por não considerar “como reflexa ou matéria infraconstitucional a violação literal ao artigo 7º, inciso XXIX, da CF/88” (e-doc. 1, p. 5), sendo, portanto



    “[f]orçoso concluir que a negativa de processamento aos recursos que versam sobre a matéria em foco resulta na usurpação de competência desse Supremo Tribunal Federal de decidir sobre a matéria constitucional, ou seja, a prescrição total das progressões por antiguidade, revogadas em 2005 e a reclamação trabalhista foi ajuizada apenas em 2017.” (e-doc. 1 p. 5)



    Requer, por fim,



    “Liminarmente, seja determinada a suspensão do curso do processo no TST 10697-34.2017.5.18.0010, no qual foi prolatada a decisão que negou provimento ao Agravo no Recurso Extraordinário interposto pela autora, até julgamento final da presente reclamação; 



    Considerando a demonstração de que o C. TST usurpou a competência do STF ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário ao revés de processar o AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO e encaminhá-lo a esta Suprema Corte para julgamento, assim, a presente medida há de ser conhecida e provida para afastar a decisão do C. TST, determinando que o Recurso Extraordinário seja encaminhado a esta Suprema Corte para julgamento. 



    Julgar procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada proferida nos autos 10697-34.2017.5.18.0010, reconhecendo a prescrição total quanto à pretensão da obreira/ora reclamada, já que na hipótese não se trata de parcela assegurada por preceito de Lei, logo, a prescrição da pretensão deduzida na ação, em que se impugna alteração do pactuado, é total, tanto quanto as parcelas de cunho declaratório como condenatório.” (e-doc. 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registre-se que a via reclamatória consubstancia instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:     



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou  



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling). 



    No presente caso, o recurso de agravo de instrumento em recurso de revista da reclamante teve seu provimento negado, sob o fundamento de que o entendimento do acórdão regional congrega com o consolidado no TST, não havendo transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, com incidência do óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 daquela Corte. 



    Assim, em se tratando de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, o TST assentou que a prescrição é parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês, não havendo que se falar em violação direta ao art. 7º, XXIX, da CF, tampouco aos artigos 11 da CLT e 189 do CC (e-doc. 7, p. 19-26). 



    Ademais, ressaltou que 



    “No caso concreto, a ora agravante não impugna especificamente o fundamento da r. decisão denegatória quanto aos temas propostos, qual seja, a inobservância da diretriz do artigo 896, §1º-A, I, da CLT. Limita-se a ratificar os argumentos lançados no recurso de revista no sentido de que não são devidas quaisquer diferenças salariais, tampouco o pagamento dos honorários advocatícios. 



    Como cediço, é pressuposto de admissibilidade de qualquer recurso a motivação, conforme dispõe o artigo 1.010, II, do CPC/2015, cumprindo ao recorrente não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.



    [...]



    Trata-se de agravo de instrumento totalmente desprovido de fundamento, pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, cujo atendimento supõe necessariamente argumentação visando a evidenciar o equívoco do despacho denegatório, de modo a infirmá-lo.



    Prejudicado o exame da transcendência do recurso de revista, frente ao óbice da referida Súmula. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento da reclamada.” (e-doc. 7, p. 27-28)



    Na hipótese, a reclamação volta-se contra decisão do Vice-Presidente do TST que negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, uma vez reconhecida a ausência de repercussão geral, com aplicação dos Temas 181 e 660 de RG. Vide excerto da decisão: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista, em que a parte se insurge quanto às matérias de fundo “plano de cargos e salários - prescrição parcial - progressões salariais - alcance da prescrição” e “prescrição total - promoções periódicas - ato único do empregador“, em relação às quais foi aplicado óbice processual. 



    A Parte argui prefacial de repercussão geral. 



    É o relatório.



    (...)



    Verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual da Súmula 422, I/TST (ausência de dialeticidade). 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). 



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal sem manifestação das Partes.” (e-doc. 8, p. 25-35) 



    Por fim, o TST negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. 1. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS - PRESCRIÇÃO PARCIAL - PROGRESSÕES SALARIAIS - ALCANCE DA PRESCRIÇÃO. 2. PRESCRIÇÃO TOTAL - PROMOÇÕES PERIÓDICAS - ATO ÚNICO DO EMPREGADOR. ÓBICE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STFARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 8, p. 79)



    Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto na origem com fundamento nos Temas 181 e 660, tendo em vista que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias.



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de teses de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ressalte-se, outrossim, que melhor sorte não socorre a parte reclamante ao manejar a presente via sob a alegada violação aos artigos 1º, III; 5º, caput e incisos XXXV e LV; e 7º, incisos VI e XXIX, todos da Constituição Federal, sem o cotejo analítico com qualquer parâmetro de controle de caráter vinculante. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF:INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53857 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 09/11/22).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente